Tribunal: STF
Processo: Rcl 53275
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NA RECLAMAÇÃO N. 4.374 E NOS TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.